Tribunal: STF
Processo: HC 239582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Roque Fabiano Silveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, nos autos RHC 167.277/RJ (STJ), reformou decisão monocrática anterior de trancamento da ação penal em relação ao paciente, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ‘PATRÓN’. DESDOBRAMENTO DA ‘LAVA JATO/RJ’. PRETENSÃO DE DESTRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. DECISÃO REFORMADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DELITOS INICIADOS NO EXTERIOR E CONSUMADOS NO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL BRASILEIRA. PROVIMENTO. 



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade. Precedentes. 



    2. Divisa-se da denúncia e dos elementos de prova elencados pelo Tribunal de origem — conversas de celular, depoimento do denunciado Filipe Cursage e comprovantes bancários —, que o agravado intermediou negociações entre Dario Messer, apontado como líder da organização criminosa, e Filipe Cursage, operador financeiro, para a entrega de US$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil dólares), mais de R$ R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que seriam repassados do Paraguai para o Brasil por meio de contas de passagem, evidências que constituem justa causa para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro.



    3. Quanto ao delito de organização criminosa, extrai-se da denúncia que os diálogos entre o agravado e Dario Messer revelam a atuação do recorrido na organização criminosa investigada, destacando-se que ‘[d]emonstrando responsabilidade perante a operação, ROQUE SILVEIRA cogitou pagar a DARIO a diferença do dinheiro que não havia sido entregue por FILIPE’ (fl. 106) e que ‘ROQUE SILVEIRA reencaminha uma planilha enviada por seu amigo para DARIO MESSER, com a descrição de datas e valores de entradas e repasses realizados para a QUIMICLEAN’ (fl. 107), não se tratando de fatos, revelados nos diálogos telefônicos transcritos na denúncia, que reportem a uma mera relação de amizade entre Dario Messer e o agravado, mas de atuação sistemática no esquema ilícito objeto da denúncia. 



    4. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Precedentes. 



    5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, independentemente de condicionantes extraterritoriais, à luz do princípio da territorialidade e da teoria da ubiquidade, adotados no ordenamento jurídico pátrio, é da justiça brasileira a competência para processar crimes consumados no território nacional, conforme inteligência dos arts. 5º e 6º do Código Penal. No caso, foi delineado no acórdão o fato incontroverso de que o crime de lavagem de dinheiro, embora iniciado no exterior, foi consumado no território brasileiro, concluindo a Corte de origem pela competência da Justiça Federal brasileira. Precedentes. 



    6. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso em habeas corpus, restabelecendo integralmente o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 2ª Região nos autos do HC n. 5007204- 80.2021.4.02.0000/RJ (STJ, AgRg no RHC 167.277/RJ – eDOC 8).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, junto com 18 outras pessoas, em decorrência de investigações realizadas no âmbito de operação policial deflagrada perante a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro para apurar esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro praticado por organização criminosa vinculada ao alegado doleiro Dario Messer.



    Na denúncia, é atribuída ao paciente a suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1º, § 4º – Conjunto de Fatos 5) e de pertencimento a organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 4º – Conjunto de Fatos 17) (eDOC 4, p. 30-210; eDOC 5, p. 1-30).



    Em razão do trancamento da ação penal pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) para um dos corréus e, posteriormente, para outros quatro, a defesa requereu a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, o que foi concedido apenas em relação ao delito de pertencimento a organização criminosa (Conjunto de Fatos 17). Por maioria de votos, a ordem foi parcialmente concedida “para trancar a ação penal de origem exclusivamente quanto aos fatos considerados atípicos em precedentes desta Turma Especializada, devendo prosseguir a ação penal quanto ao Conjunto de Fatos 5 da denúncia, permanecendo as imputações de crime de lavagem de dinheiro e de pertencimento à organização criminosa exclusivamente com base em tais fatos” (eDOC 6, p. 22-28; 50-59).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário para o STJ, distribuído por prevenção ao Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), que, por não vislumbrar justa causa para a persecução penal, ordenou o trancamento da íntegra da ação penal para o paciente (eDOC 7, p. 12-18). 



    O Ministério Público Federal (MPF), então, interpôs agravo regimental contra essa decisão (eDOC 7, p. 23-43), vindo o recurso a ser provido pela Sexta Turma do STJ (eDOC 7, p. 49-67). 



    A defesa opôs embargos de declaração com o pedido de cassação do acórdão, pois ela não foi intimada para apresentar contrarrazões (eDOC 7, p. 69-79). O colegiado acolheu a pretensão e determinou sua intimação para apresentar contrarrazões (eDOC 7, p. 86-93).



    Contrarrazões juntadas (eDOC 7, p. 97-121), o agravo regimental foi novamente apreciado e provido para destrancar a ação penal (eDOCs 7, p. 131-151; eDOC 8), o que ensejou a presente impetração.



    Em sua petição inicial, a defesa do paciente sustenta a inépcia da denúncia quanto aos delitos que lhe foram imputados.



    No tocante ao pertencimento à organização criminosa, alega que, “ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, o TRF-2 determina que a Ação Penal siga seu curso em relação ao Conjunto de Fatos 5, que tratou do suposto crime de Lavagem de Dinheiro, mas acresce fundamento à denúncia para que, sob esses fatos, o Paciente responda também pelo delito de Organização Criminosa” (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que tal proceder configura indevida mutatio libelli, ratificada pelo STJ, em prejuízo ao paciente, pois insere crime não anteriormente descrito, impedindo o exercício do contraditório. Além disso, no referido item da peça acusatória, não haveria a demonstração das elementares do tipo, porquanto ausente a narração de como ele teria integrado a organização criminosa. A exposição fática refere-se à suposta apresentação e posterior intermediação feita por ele entre Dario Masser (alegadamente seu amigo pessoal) e Filipe Arges Cursage, com o propósito de enviar dinheiro do Paraguai ao Brasil (eDOC 1, p. 8).



    Relativamente à lavagem de dinheiro, defende que (i) a apresentação de um amigo a outro não configura o referido delito; (ii) a denúncia carece da indicação do crime antecedente; (iii) a acusação não comprovou a origem ilícita do numerário localizado no Paraguai; e (iv) a indigitada lavagem teria ocorrido na modalidade dólar-cabo invertido, consistente na internalização de dinheiro mantido no Paraguai e remetido ao Brasil. Entretanto, afirma que essa operação de câmbio seria conduta atípica segundo a legislação pátria (eDOC 1, p. 12).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento da Ação Penal nº 5105658-89.2019.4.02.5101, em trâmite perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal (eDOC 1, p. 14).



    Solicitei informações ao Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro e ao relator do HC 5007204-80.2021.4.02.0000 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) (eDOC 11), as quais foram devidamente prestadas (eDOCs 15 e 14, respectivamente).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação do writ (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia trazida pela defesa centra-se na alegação de inépcia da denúncia em relação aos delitos de organização criminosa e de lavagem de capitais, bem como na ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal.



    Entendo, no particular, que a irresignação merece acolhimento.



I – Ausência de descrição adequada do crime de organização criminosa no “Conjunto de Fatos 5”. Ausência de justa causa



    No caso, o paciente foi denunciado por supostamente integrar o núcleo político de organização criminosa transnacional voltada à prática de crimes de câmbio ilegal, evasão de divisas, corrupção, contrabando, falsidade documental, sonegação fiscal, bem como de lavagem dos recursos financeiros daí auferidos. Tais infrações teriam custeado a fuga do líder da organização, Dario Messer, para o Paraguai e o seu sustento enquanto foragido. A permanência na clandestinidade do doleiro seria garantida pelo fornecimento de suporte logístico, operacional, político e financeiro para que ele pudesse usar o dinheiro ocultado naquele país, que seria remetido gradualmente ao Brasil por operações de dólar-cabo. 



    Na alegada empreitada criminosa, o paciente teria realizado a interlocução entre Dario Masser e outras pessoas, notadamente Filipe Arges Cursage, responsável pelo envio ou repatriação, para o doleiro, de dinheiro do Paraguai ao Brasil via dólar-cabo.



    Transcrevo trechos da denúncia:



    “4. Conjunto de Fatos 16 e 17: Crime de Pertinência a Organização Criminosa (denunciados: DARIO MESSER, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, LUCAS LUCIO MERELES PAREDES, JORGE ALBERTO OJEDA SEGOVIA, ROQUE FABIANO SILVEIRA, FILIPE ARGES CURSAGE, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE, ARLEIR FRANCISCO BELLIENY, LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA, VALTER PEREIRA LIMA, ANTONIO JOAQUIM DA MOTA, CECY MENDES GONCALVES DA MOTA, FELIPE COGORNO ALVAREZ, EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO e JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ) [...]



    Pelo menos desde o dia 03/05/3018 até o dia 31/07/2019, ROQUE FABIANO SILVEIRA, FILIPE ARGES CURSAGE, MYRA DE OLIVEIRA ATHAYDE, ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE, ARLEIR FRANCISCO BELLIENY, LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA, VALTER PEREIRA LIMA, ANTONIO JOAQUIM DA MOTA, CECY MENDES GONCALVES DA MOTA, FELIPE COGORNO ALVAREZ, EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO e JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ, e modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de desígnios e vontades, integraram, pessoalmente, a organização criminosa transnacional liderada por DARIO MESSER e que tinha por finalidade a prática de diversos crimes, tais como: câmbio ilegal, evasão de divisas, corrupção, contrabando, falsidade documental e sonegação fiscal, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes. (Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/201370 – Conjunto de FATOS 17). [...]



    No núcleo político estão aqueles que detém poder ou estão próximos dos que detém, com intuito de garantir as atividades da ORCRIM e a sua impunidade. Fazem parte empresários, políticos e advogados, tendo sido identificados nesse núcleo DARIO MESSER, ANTONIO JOAQUIM DA MOTA, CECY MENDES GONCALVES DA MOTA, HORACIO MANUEL CARTES JARA, ROQUE FABIANO SILVEIRA, FELIPE COGORNO ÁLVAREZ e MARIA LETÍCIA BOBEDA ANDRADA. 



    A configuração dessa ORCRIM de caráter transnacional está relacionada à associação permanente desses indivíduos que operam internacionalmente com o objetivo de obter poder, influência ou vantagens econômicas ou comerciais, através de condutas que caracterizam vários crimes, tais como: câmbio ilegal, evasão de divisas, corrupção, contrabando, falsidade documental, sonegação fiscal etc, bem como a lavagem dos recursos financeiros daí auferidos. 



    DARIO MESSER mesmo foragido persistiu com as malfadadas práticas de lavagem de dinheiro e dólar-cabo, liderando o braço brasiguaio vivo da ORCRIM mesmo após a operação Câmbio, Desligo. Nesse contexto, utilizou doleiros paraguaios para trazer seu dinheiro ocultado naquele país, por meio de entregas ilegais de dinheiro em espécie, e operações de dólar-cabo, utilizando contas de passagem de empresas inativas ou de fachada, e até mesmo empresas em operação, a exemplo da pessoa jurídica SERENA RESORT. [...]



    Como amplamente citado, ROQUE FABIANO SILVEIRA foi a primeira pessoa que prestou auxílio logístico, operacional, financeiro e político a DARIO MESSER no início da sua fuga no Paraguai, comparsa que passou a ser o seu interlocutor com o então presidente do Paraguai HORACIO CARTES, a quem destinou a primeira requisição de DARIO para financiamento da ORCRIM, através de carta manuscrita pelo megadoleiro. 



    Também coube a ROQUE a indicação da advogada LETICIA BOBEDA no Paraguai para negociar mediante suborno blindagem pessoal e patrimonial de DARIO perante as autoridades. Também ROQUE foi o responsável pela inserção de FILIPE ARGES CURSAGE como agente administrativo liquidante da ORCRIM, este com a incumbência de executar, na ponta final, operações de dólar-cabo em favor de DARIO MESSER, sendo a pessoa que mais entregou Reais a DARIO em São Paulo, ou pessoalmente ou pela ENTERTOUR. [...]



    A ORCRIM objeto desta denúncia esteve voltada a financiar a fuga de DARIO MESSER, ainda que por meio da corrupção de agentes públicos; a ocultar seus recursos com o intuito de evitar a retenção pelas autoridades; e fornecer suporte logístico operacional para que o doleiro pudesse gozar o dinheiro ocultado no Paraguai (em relação aos FATOS 1 a 4 as condutas também tiveram repercussão no Uruguai), remetido gradualmente ao Brasil por operações de dólar-cabo, com a finalidade de que ele pudesse viver livremente se passando falsamente por outra pessoa.” (eDOC 5, pp. 8-9, 12, 15 e 18, grifo nosso)



    Todavia o TRF2 concedeu habeas corpus em favor do paciente para trancar a ação penal “exclusivamente quanto aos fatos imputados a ele relacionados com a interlocução feita entre Dario Messer e Horácio Cartes e a indicação a Dario da advogada Letícia Bobeda” (eDOC 6, p. 28), fatos estes que se encontram descritos no chamado “Conjunto de Fatos 17” da denúncia (eDOC 5, p. 8-19). Contudo, o Tribunal regional igualmente entendeu que “as condutas a ele imputadas no Conjunto de Fatos 5 também fundamentam a acusação de pertencimento à ORCRIM” (eDOC p. 27). 



    O TRF2, portanto, trancou parcialmente a ação penal em relação aos fatos imputados ao paciente descritos no “Conjunto de Fatos 17” da denúncia (eDOC 5, p. 8-19), mas determinou o seu prosseguimento em relação aos fatos descritos no “Conjunto de Fatos 5” (eDOC 4, p. 92-115), inclusive quanto à imputação do crime de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II).



    Considerando o recorte da denúncia feito pelo TRF2 (que determinou o prosseguimento da ação exclusivamente quanto ao “Conjunto de Fatos 5”), reputo, em primeiro lugar, que o MPF não descreveu adequadamente (CPP, art. 41), no que se refere especificamente ao paciente, as elementares do crime de integrar organização criminosa. 



    Da leitura do “Conjunto de Fatos 5” (eDOC 4, p. 92-115), exsurge, em relação especificamente ao paciente, a ausência de descrição adequada do delito de pertencimento a organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II), a caracterizar inequívoca inépcia da denúncia.



    Com efeito, ao longo de todo o “Conjunto de Fatos 5” somente é descrito, em relação ao paciente, ter ele concorrido para a prática de supostos atos de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1º, § 4º) realizados pelos também denunciados Dario Messer e Felipe Arges Cursage mediante operações de dólar-cabo invertido. Sua participação, no particular, teria consistido na conduta de apresentar os dois co-denunciados e intermediar contatos entre eles. Em relação ao delito de pertencimento a organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II), há somente uma menção genérica na última frase do capítulo em que se afirma que “a repatriação dos valores teve a finalidade de dissimular a origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade dos valores ocultos no Paraguai, porque decorrentes de crimes praticados por organização criminosa voltada para a prática de crimes financeiros” (eDOC 4, p. 115).



    Nos termos em que redigida a denúncia, é até compreensível a não descrição das elementares do crime de organização criminosa no “Conjunto de Fatos 5”, pois o órgão ministerial se propõe a realizar a descrição no já citado “Conjunto de Fatos 17” (eDOC 5, p. 8-19). Entretanto, como já dito, o TRF2 trancou a ação penal em relação aos fatos descritos no “Conjunto de Fatos 17” (vide acórdão do TRF2 - eDOC 6, p. 22-28; 50-59).



    Ressalto, no particular, que o próprio órgão ministerial, quando procede com a “capitulação jurídica dos fatos”, indica claramente, em relação ao paciente, que os fatos referentes ao crime de pertencimento a organização criminosa e a sua descrição encontram-se veiculados no “Conjunto de fatos 17” – e não no “Conjunto de Fatos 5”. Confira-se:



    “6. Da Capitulação Jurídica dos Fatos [...]



    - ROQUE FABIANO SILVEIRA (Lavagem de Dinheiro/Art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98 c/c Art. 71 do Código Penal – Conjunto de FATOS 5). (Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 – Conjunto de FATOS 17)”  (eDOC 5, p. 23-25).



    Nesse contexto, a consideração, pela maioria do TRF2, no sentido de que “as condutas a ele imputadas no Conjunto de Fatos 5 também fundamentam a acusação de pertencimento à ORCRIM” (eDOC p. 27) desborda dos termos em que capitulados os fatos pelo próprio órgão ministerial na denúncia.



    Por oportuno, saliento que tampouco caracteriza descrição adequada da imputação, em relação ao paciente, do crime de pertencimento a organização criminosa a frase, contida no já citado “Conjunto de Fatos 17”, segundo a qual “também ROQUE foi o responsável pela inserção de FILIPE ARGES CURSAGE como agente administrativo liquidante da ORCRIM, este com a incumbência de executar, na ponta final, operações de dólar-cabo em favor de DARIO MESSER” (eDOC 5, p. 15).



    Com efeito, mesmo que se entenda que o TRF2 não determinou o trancamento da ação em relação ao “Conjunto de Fatos 17” exclusivamente em relação a esta frase (que faz referência ao “Conjunto de Fatos 5”), ainda assim o trecho não serviria para caracterizar descrição adequada do crime tipificado na Lei 12.850/2013, na medida em que, também genérica e carente da indicação das elementares do delito, notadamente o elemento subjetivo (dolo) do paciente de integrar a alegada organização criminosa. 



    No particular, exsurge evidente a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, na medida em que os fatos descritos e imputados ao paciente não caracterizam, nos termos em que articulados, o crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    A esse respeito, consoante ressaltado pelo Ministro Olindo Menezes em decisão monocrática que acabou sendo posteriormente revista pela Sexta Turma do STJ, “o fato de que o recorrente intermediou tratativas entre dois denunciados que realizaram movimentações financeiras suspeitas, operações essas de que ele não participou diretamente, conforme se infere da denúncia, por si sós, não permitem concluir, nem mesmo em juízo de cognição sumária, sua filiação à organização criminosa” (eDOC 7, p. 17).



    Nesse mesmo sentido, também asseverou – corretamente – o Desembargador Antônio Ivan Athie, do TRF2, em seu voto:



    “O fato de de lá ter sido enviado dinheiro para Dario Messer que estava aqui no Brasil, por pessoas possivelmente indicadas pelo paciente, não significa que pertencia a uma organização criminosa, tampouco significa, ou criminalmente tipifica, ter indicado outras pessoas para entrega do numerário. 



    O certo é que em relação a tal envio de dinheiro, da parte do paciente e de quem o enviou não havia providências que deveriam encetar junto aos poderes constituídos, e notadamente o Fisco aqui no Brasil, para que não fosse configurado crime de lavagem de dinheiro, ou outro qualquer. Acresce-se, quanto ao paciente, que além de ter sido o portador da importância que o ex-presidente do Paraguai destinou ao amigo comum Dario Messer, parte da qual é a que fora transferida para cá, não havia qualquer suspeita de ser oriunda direta ou indiretamente de fato criminoso, de infração penal.



    Já as conversas entre Dario Messer e o paciente, gravadas em seu – de Messer, celular apreendido pela Polícia Federal, não revelam outra coisa que não sugestões ao amigo para recebimento aqui de importâncias que tinha no Paraguai, não podendo o paciente ser considerado integrante de organização criminosa, eis que não há qualquer indicação de que se dedicava a praticar crimes. 



    Houve, e é fácil ver, ações circunstanciais de amigo, visando resolver os graves problemas enfrentados por Messer na ocasião, inexistindo qualquer obrigação de ordem legal, onde ocorreram, de atitudes diferentes. [...]



    Pelo exposto, em não tendo o paciente obrigação alguma no Brasil em relação às providências fiscais quanto a remessa de dinheiro via cabo, e em não configurando pertencimento a uma organização criminosa sua relação circunstancial com Dario Messer, e as demais pessoas que lhe indicou para operacionalizar transferência e entrega de dinheiro, a ação penal em relação a Roque Fabiano Silveira é de ser inteiramente trancada, por falta de justa causa” (eDOC 6, pp. 53-54 – grifo nosso).



    O “Conjunto de Fatos 5” da denúncia apenas descreve a conduta de alguém que procedeu à apresentação de uma pessoa, com a qual mantinha relações de amizade, a outra – e essas duas pessoas, então, teriam realizado operações financeiras suspeitas. Tal exposição dos fatos não consiste em descrição adequada do crime de pertencimento a organização criminosa, sendo certo que o órgão ministerial nem mesmo se propôs a descrever, em relação ao paciente, em que consistiria o elemento subjetivo do tipo. 



    Nessa linha, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, tenho que a ordem deve ser concedida para trancar a ação penal em relação ao delito de pertencimento a organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II).



II – Inépcia da imputação de lavagem de dinheiro pela inadequada descrição do suposto crime antecedente. Ausência de justa causa



    Quanto à imputação do delito de lavagem de dinheiro, a denúncia narra, em seu “Conjuno de Fatos 5” (eDOC 4, p. 92-115), o suposto apoio logístico, operacional, financeiro e político fornecido a Dario Messer pelo paciente durante o período em que este fugiu para o Paraguai e ali permaneceu foragido da justiça brasileira. Tal suporte envolveria a organização de remessa de valores daquele país ao Brasil, via operação dólar-cabo invertido, operacionalizada por Filipe Arges Cursage, apresentado a Dario Messer pelo paciente. Dario Messer, por interposta pessoa, teria ocultado a quantia de US$ 222.000,00 no Paraguai e, pela ação de Filipe Arges Cursage, apresentado a ele pelo paciente, teria repatriado R$ 814.000,00 para o Brasil. A conduta delituosa do paciente, portanto, consistiria em ter apresentado Dario Messer a Filipe Arges Cursage.



    Para melhor compreensão do caso, colho da peça acusatória:



    “3.3. Conjunto de Fatos 5: Lavagem de Dinheiro por depósito oculto de Dólares no Paraguai e repatriação dissimulada do correspondente em Reais no Brasil (denunciados: DARIO MESSER, LUCAS LUCIO MERELES PAREDES, ROQUE FABIANO SILVEIRA, FILIPE ARGES CURSAGE, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA e VALTER PEREIRA LIMA) 



    No mínimo a partir de 03/05/2018, DARIO MESSER ocultou com LUCAS LUCIO MERELES PAREDES, no Paraguai, a quantia de US$ 220,000.00 obtida com a sua atividade ilícita de líder de organização criminosa voltada para a prática de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro daí decorrente, valendo-se da operacionalização de ROQUE FABIANO SILVEIRA, FILIPE ARGES CURSAGE, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, LUIZ CARLOS DE ANDRADE FONSECA e VALTER PEREIRA LIMA para repatriar, com dissimulação da origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade, entre 17/10/2018 e 26/06/2019, do correspondente a pelo menos R$ 814.000,00 desse valor, através de operações dólar-cabo invertido, com a entrega reiterada em parcelas do mesmo em espécie no Brasil a DARIO MESSER, por vezes pessoalmente e por vezes na sede da empresa ENTERTOUR CÂMBIO E TURISMO. 



    Para a repatriação os denunciados usaram ‘contas de passagem’ das empresas QUIMICLEAN BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA e SERENA RESORT HOTEL, além da pessoa física ANTÔNIO SIQUEIRA SOARES CAMARGO, com o propósito distanciarem a sua derivação de crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa (Lavagem de Dinheiro/Art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98 c/c Art. 71 do Código Penal – Conjunto de FATOS 5).



    Como dito, DARIO MESSER conseguiu manter-se refugiado ora no Paraguai, ora no Brasil, por receber substancial auxílio de alguns dos denunciados, que lhe deram abrigo e ocultaram os seus recursos financeiros, em comunhão com outros que forneceram apoio logístico para que esses recursos pudessem chegar ao líder da ORCRIM. Enquanto esteve no Paraguai, entre maio e setembro de 2018, DARIO permaneceu refugiado inicialmente em fazendas de ROQUE FABIANO SILVEIRA, em Salto del Guairá/PY, e após em propriedades da FAMÍLIA MOTA em Pedro Juan Caballero/PY. De fato, metadados de imagens encontradas em um dos celulares de DARIO MESSER provam que ele esteve em Salto del Guairá nos dias 28 e 29 de maio de 2018.



    Durante toda a sua fuga, entre maio de 2018 a julho de 2019, DARIO MESSER apresentou um forte laço de amizade e dependência com ‘PEDRA’, contato salvo no celular de número +595983168201, também chamado ‘JUDEUZINHO’, este com contato de número +595992477825, armazenado em outro aparelho telefônico. Em pesquisa a um site de busca de contatos salvos em telefones celulares, concluiu-se que o nome ‘PEDRA’, e com consequência ‘JUDEUZINHO’, se referem a ROQUE SILVEIRA. 



    DARIO MESSER, nos primeiros meses de fuga no Paraguai, permaneceu sob a proteção e orientação de ROQUE SILVEIRA, que passou a intermediar seus contatos com o então presidente do país HORÁCIO CARTES, e também indicou a advogada LETICIA BOBEDA para a sua defesa no Paraguai. Contudo, essa parceria não ficou restrita à proteção do foragido, pois as mensagens encontradas nos aparelhos de telefone celular apreendidos com DARIO MESSER provam que ROQUE SILVEIRA também foi responsável por auxiliar DARIO a remeter ao Brasil quantias em Dólares de que dispunha no Paraguai, por operações dólar-cabo. [...]



    Ocorre que, com a desarticulação do esquema operado a partir do Uruguai pela operação Câmbio, Desligo, com patrimônio bloqueado e foragido da Justiça, DARIO MESSER precisou lançar mão de novos instrumentos de câmbio ilegal e lavagem para ocultar, dissimular a origem e receber o dinheiro que lhe era disponível no Paraguai, e para tanto recebeu a ajuda de ROQUE SILVEIRA. 



    Coube a ROQUE indicar a pessoa que viria a operacionalizar a entrega de Reais no Brasil do correspondente aos US$ 220.000,00 disponíveis a DARIO com LUCAS no Paraguai. Em conversa com o mesmo, DARIO relata que vendeu esse valor para o ‘CAOLHO’, que foi realizando diversos depósitos em Reais em uma conta de um amigo de ROQUE SILVEIRA. Para tal desiderato, DARIO MESSER ainda descreve que foram emitidas notas fiscais para justificar ao banco: [...]



    A pessoa indicada para realizar os pagamentos a DARIO MESSER foi apresentada por ROQUE SILVEIRA como FELIPE, registrado nas agendas telefônicas de DARIO como contato ‘FELIPE PEDRA’e ‘SP AMI PEDRA’, ambos com a linha +5511997098780. FELIPE foi o responsável inicialmente por orientar os depósitos na conta 13003849-4, da Ag. 4206-4 do Banco Santander em nome da empresa QUIMICLEAN BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 



    Ocorre que, após a operação Patrón, essa pessoa se apresentou à Polícia Federal e foi identificada como sendo o ora denunciado FILIPE ARGES CURSAGE, que em interrogatório (DOC 7) admitiu que, a pedido de ROQUE SILVEIRA, operacionalizou a entrega a DARIO MESSER no Brasil daquela quantia de US$ 220,000.00, sendo mais de R$ 700.000,00 a partir da conta da empresa QUIMICLEAN BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, R$ 25.000,00 na conta da SERENA RESORT HOTEL, e R$ 25.000,00 da conta de ANTÔNIO SIQUEIRA SOARES CAMARGO. Confira-se suas declarações: [...]



    As declarações de FILIPE ARGES CURSAGE são provadas por esses e muitos outros elementos de prova. Em conversa com ROQUE SILVEIRA, DARIO MESSER afirma que o valor total dos depósitos foi de R$ 791 mil, sendo que R$ 535 mil já estariam liberados e R$ 100 mil o amigo de ROQUE SILVEIRA que agora sabe-se se tratar de FILIPE já teria em cash para entregar: [...]



    No final do mês de maio de 2019, DARIO MESSER passou a ter dificuldades em receber todo o dinheiro de FILIPE ARGES CURSAGE, de tal forma que passou a buscar o auxílio de ROQUE SILVEIRA para resolver o impasse. Em determinada conversa, DARIO reconhece ter recebido R$ 578 mil em espécie, apesar de haver depositado R$ 790 mil. Demonstrando responsabilidade p